Tribunal: TJSP
Processo: 0004455-36.2018.8.26.0597
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004455-36.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CAMILA
APARECIDA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004455-36.2018.8.26.0597 -Voto no 35.305
2
Agravo em Execução no. 0004455-36.2018.8.26.0597
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada: CAMILA APARECIDA FERNANDES
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho - SP
Voto no. 35.305
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada que julgou extinta a
punibilidade da agravada Camila Aparecida Fernandes, com base na
prescrição da pretensão executória, definindo, para tanto, a data do trânsito
em julgado da condenação para o Ministério Público como o termo inicial
para a contagem do prazo da prescrição.

Em minuta de agravo, o Promotor de Justiça ressalta
que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão
executória ocorre tão somente com o trânsito em julgado para ambas as
partes, já que, antes disso, não é possível que a decisão seja cumprida.
Requer, portanto, seja reformada a r. sentença de primeiro grau, determinando-
se a continuidade do cumprimento da pena. Prequestiona, no mais, a matéria
tratada em razões de recurso.
Intimada a apresentar contraminuta, a agravada
Camila não o fez, tendo sido o recurso concluso ao Magistrado de primeiro
grau, nos termos dos artigos 588 e 589 do Código de Processo Penal (fls. 115
e 116).
Pelo despacho de fls. 117, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pela conversão do
julgamento em diligência, para que a Defesa seja novamente intimada a
apresentar contrarrazões, postulando por nova vista uma vez cumprida tal
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004455-36.2018.8.26.0597 -Voto no 35.305
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Preliminarmente, consigne-se que, frente aos
esclarecimentos alhures realizados a respeito da previsão legal contida nos
artigos 588 e 589 do Código de Processo Penal e à solução que se dá ao
recurso, deixo de acolher o quanto proposto pelo Douto Procurador de Justiça
em seu parecer.
Passo à análise do mérito.
Por acórdão publicado em 28 de agosto de 2012
(fls. 24/31 e 32), reverteu-se sentença absolutória prolatada em primeiro grau
de jurisdição (fls. 20/22) e a agravada foi condenada à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incursa no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo.
Da referida decisão colegiada apelou a agravada.
Não tendo o Ministério Público recorrido, operou-se
o trânsito em julgado para a Acusação em 26 de novembro de 2012 (fls. 91).
Após a interposição de recursos junto ao Superior
Tribunal de Justiça (fls. 37/39, 41/42 e 44/46), certificou-se o trânsito em
julgado para a Defesa na data de 9 de março de 2018 (fls. 49 e 91).
A pena de 2 (dois) anos de reclusão enquadra-se no
inciso V do art. 109 do Código Penal, que prevê o lapso prescricional de 4
(quatro) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004455-36.2018.8.26.0597 -Voto no 35.305
4
Em
que
pese
a
insurgência
ministerial,
o
entendimento adotado na r. sentença de primeiro grau é de prevalecer.
Isto porque não pode ser ignorado o art. 112, inciso
I, do Código Penal, o qual dispõe que “No caso do artigo 110 deste Código, a
prescrição começa a correr: I do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da
pena ou o livramento condicional”.
Adotar-se
entendimento
em
contrário
seria
reconhecer a mitigação do princípio constitucional da presunção de
inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal,
interpretando-o de maneira prejudicial à reeducanda.
Com efeito, o simples fato de a agravada não ter
começado a cumprir a sua pena enquanto recorria junto ao Superior Tribunal
de Justiça, ainda que não tivesse havido inércia do Estado em julgar o seu
recurso, não é suficiente para se afastar expresso dispositivo legal, sob o risco
de violação a princípios constitucionais.
Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci
que “se não houve desinteresse do Estado, nem inépcia para fazer o
condenado cumprir a pena, não deveria estar transcorrendo a prescrição da
pretensão executória. Entretanto, a lei é clara: começa a ser computada a
prescrição da pretensão executória a partir da data do trânsito em julgado
da sentença condenatória, para a acusação” (in “Código Penal Comentado”,
7a ed., São Paulo, RT, pp. 521/522).
Este também tem sido o entendimento de nossos
Tribunais:
“Habeas Corpus. Penal. Prescrição da pretensão
executória. Ocorrência. Termo inicial. Trânsito em julgado para a acusação.
Ordem concedida.
1. De acordo com a redação do art. 112, inciso I,
do Código Penal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para
a acusação. Precedentes.
2. A prescrição da pretensão executória, no caso,
ocorre em 8 (oito) anos, nos termos do art. 110, “caput”, c.c. artigo 109,
inciso V, do Código Penal. A contar do trânsito em julgado do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004455-36.2018.8.26.0597 -Voto no 35.305
5
condenatório para a acusação (art. 112 do CP) até a presente data,
transcorreram mais de 8 (oito) anos, motivo pelo qual está a pretensão
executória estatal atingida pela prescrição.
3. Ordem concedida para declarar a prescrição da
pretensão executória no tocante à Ação Penal no 1999.03.99.041596-4,
Segunda Vara Federal da Comarca de Bauru/SP” (STJ, Habeas Corpus no
211.631-SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20/09/2011).
“Habeas Corpus. Atentado Violento ao Pudor.
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Trânsito em julgado para
a acusação. Lapso prescricional transcorrido.
1. O termo inicial da contagem do prazo
prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação (art. 112, I, CP).
2. A prescrição da pretensão executória, no caso,
ocorre em 12 anos, nos termos do art. 110, c/c art. 109, III, ambos do Código
Penal. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória para a
acusação (art. 112 do CP) até a efetiva prisão do paciente transcorreram
mais de 12 anos, motivo pelo qual está a pretensão executória estatal
atingida pela prescrição.
3. Ordem concedida” (STJ, Habeas Corpus no
146.010/SP, rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, DJe de 05/09/2011).
“Penal.
Processual
Penal.
Habeas
Corpus.
Prescrição da pretensão executória. CP, art. 110, c.c. art. 109, III.
Menoridade: CP, art. 115, I. Pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão: prescrição em 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). Redução pela
metade, em razão da menoridade relativa do paciente à época dos fatos: 6
(seis) anos. Início do prazo prescricional: data do trânsito em julgado da
sentença para a acusação (16/9/92) (CP, art. 112, I). Como ainda não teve
início o cumprimento da pena causa interruptiva (CP, art. 117, V)
ocorreu a prescrição da pretensão executória. II. HC deferido” (STF, Habeas
Corpus no 77.519/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ de 20.10.1998).
“Agravo em Execução Extinção da punibilidade
do sentenciado Prescrição da pretensão executória reconhecida pelo Juízo
de primeiro grau Agravado que até o presente momento não deu início ao
cumprimento da pena Recurso ministerial sustentando a necessidade de
trânsito em julgado para ambas as partes Improcedência Suficiência do
trânsito em julgado para a acusação Vedação a 'reformatio in pejus'
Inteligência do art. 112, inciso I, do Código Penal Precedentes Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004455-36.2018.8.26.0597 -Voto no 35.305
6
mantida Recurso improvido” (TJSP, Agravo em Execução Penal, rel. Salles
Abreu, voto no 21.938, 4a Câmara de Direito Criminal, v.u., j. 17/01/2012).
Há de se destacar, ainda, que, com a vigência da Lei
no 11.596/2007, modificou-se o inciso IV do art. 117 do Código Penal, que
prevê as hipóteses de causas interruptivas dos prazos prescricionais,
dispositivo legal que passou a ter a seguinte redação: “IV - pela publicação
da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”, exatamente o caso em
tela.
Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, ao
analisar o tema, ressalta o seguinte: “Devemos salientar que já era
jurisprudência majoritária a equiparação do acórdão condenatório (significa
ter havido absolvição em primeiro grau, pois, do contrário, o acórdão estaria
confirmando a anterior sentença e não condenando pela primeira vez) à
sentença condenatória recorrível. Defendia-se que o acórdão poderia ser
considerado como 'sentença recorrível', se fosse a primeira decisão
condenatória ocorrida no processo, aliás, porque seria ela a fixar o quantum
para o cálculo da prescrição in concreto. Nesse prisma, somente para
ilustrar: STJ: “a condenação em 2o grau, por força de recurso da acusação,
interrompe a prescrição na data do julgamento. O legislador, como
proclamado pelo STF, utiliza-se da expressão 'sentença condenatória' (art.
117, IV, do CP), no sentido de 'decisão', não havendo, portanto, diferença
ontológica entre 'acórdão condenatório' e 'sentença condenatória', porque
ambos estereotipam uma 'decisão'” (RE 117.081, SP, 6a T., rel. Fernando
Gonçalves, 24.06.1997, v.u.). (...) E quanto ao acórdão confirmatório da
decisão condenatória? Não foi incluído na alteração. Logo, nesse caso, não
se pode utilizá-lo para a interrupção da prescrição. Seria uma interpretação
extensiva desnecessária e contrária aos interesses do réu. Olvidou-se boa
oportunidade para tê-lo incluído também como causa interruptiva da
prescrição. Nem se diga que o acórdão condenatório é o mesmo que o
acórdão confirmatório da condenação. Com a devida vênia, não é. O
acórdão condenatório está em contraposição à sentença absolutória de
primeira instância. Caso a decisão do colegiado simplesmente mantenha o
que foi concretizado em primeiro grau, é acórdão confirmatório, embora
substitua a sentença para efeito de cumprimento de execução. (...)” (in
“Código Penal Comentado”, 10a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010,
p. 582/583).
Além do mais, caso o legislador quisesse inserir o
“acórdão confirmatório da condenação” como causa interruptiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004455-36.2018.8.26.0597 -Voto no 35.305
7
prescrição, teria se utilizado exatamente desta expressão, assim como o fez no
inciso III do art. 117 do Código Penal, referente à decisão confirmatória da
pronúncia.
De rigor reconhecer-se, portanto, que o termo inicial
para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorreu com
o trânsito em julgado para o Ministério Público, independentemente do
efetivo início de cumprimento da pena, o qual se deu em 25 de julho de 2018,
data correspondente ao primeiro comparecimento da agravada ao local de
cumprimento da prestação de serviços à comunidade (fls. 60/65 e 91/92).
Tendo transcorridos mais de 4 (quatro) anos retroativamente contados de tal
dia até a data do trânsito em julgado da condenação para a Acusação, qual
seja, 26 de novembro de 2012, conserva-se o entendimento pela efetivação da
prescrição da pretensão executória.
Registre-se, para fins de prequestionamento, que
não houve violação alguma a qualquer dos dispositivos legais ou
constitucionais apontados pelo Promotor de Justiça, nos termos analisados
neste voto.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica